Tribunal: TJSP
Processo: 1507738-15.2023.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Aramina contra Weyder Morais Auto dos Santos - ME, referente a Certidões de Dívida Ativa (ISS e Taxas). Sentença extinguiu a ação por inexistência de interesse processual, com base nos artigos 485, VI, 354 e 771, parágrafo

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Aramina contra Weyder Morais Auto dos Santos - ME, referente a Certidões de Dívida Ativa (ISS e Taxas). Sentença extinguiu a ação por inexistência de interesse processual, com base nos artigos 485, VI, 354 e 771, parágrafo único, do CPC, c/c art. 1o da Lei n. 6.830/80 e art. 1o, § 1o, da Resolução CNJ n. 547/24.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na nulidade das Certidões de Dívida Ativa que instruíram a execução fiscal, por não cumprirem os requisitos legais dos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80.
III. Razões de Decidir
3. As Certidões de Dívida Ativa não apresentam a fundamentação legal completa da dívida, em desacordo com os dispositivos legais, prejudicando o devido processo legal e o direito de defesa do executado.
4. A nulidade das CDA's impede o controle judicial sobre o ato administrativo e a identificação das situações fáticas no plano jurídico-positivo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso prejudicado. Extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
Tese de julgamento: 1. A nulidade das Certidões de Dívida Ativa por falta de requisitos legais acarreta a extinção da execução fiscal.
Legislação Citada:
CPC, arts. 485, VI, 354, 771, parágrafo único, 783, 784, IX; CTN, arts. 202, 203; Lei no 6.830/80, art. 1o, § 5o; Resolução CNJ n. 547/24, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 0502051-39.2012.8.26.0152, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 12/01/2024.
TJSP, Ap. 0506532-67.2007.8.26.0266, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 28/04/2016.